Tribunal: TJDFT
Processo: 0727949-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. A exceção de pré-executividade presta-se como meio de defesa relativo a matérias de ordem pública, bem como de outras que não demandem dilação probatória, o que não se verifica no caso, uma vez que a executada suscita matérias típicas de impugnação ao cumprimento de sentença, já alcançadas pela preclusão.